Tribunal: TJES
Processo: 5009929-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009929-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN HELENA LAVAGNOLI
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESTABELECIMENTO DOS ATENDIMENTOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5009929-91.2024.8.08.0014

Recorrente: CARMEN HELENA LAVAGNOLI

Recorridos: SÃO BERNARDO SAMP (nome retificado) e MAIS SAUDE S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Considerando a fusão entre as operadoras SAMP e SÃO BERNARDO, determino a retificação do polo passivo, para que, no lugar de Casa de Saúde São Bernardo e SAMP conste SÃO BERNARDO SAMP.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido autoral, ao fundamento de que não houve ofensa à Resolução n. 112 da Agência Nacional de Saúde Supl
ementar (ANS)
, tampouco recusa de atendimento ou negativa de cobertura, mas apenas mudança de gestão do plano de saúde da parte autora.

I
rresignada, a autora pleiteia a reforma integral da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais, em decorrência da alegada insuficiência da rede credenciada da nova operadora na cidade de Colatina, sem o oferecimento de hospital e especialidades básicas, o que a Recorrente equipara a uma negativa de assistência.

Em que pese o entendimento firmado pelo honrado juízo de origem, entendo que a sentença merece integral reforma, salientando que, em processo semelhante (autos nº 5012176-45.2024.8.08.0014), esta 5ª Turma reconheceu a abusividade da suspensão dos atendimentos na rede da São Bernardo após a migração do contrato de plano de saúde coletivo para a empresa MAIS SAÚDE.

Explico.

Inicialmente, embora a cessão da carteira tenha ocorrido em razão de Ato de Concentração do CADE, é sabido que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em seu 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Assim, havendo indícios de que as empresas recorridas pertencem ao mesmo grupo econômico (ATHENA SAÚDE), e que a transferência se deu em razão de reorganização interna do grupo, ambas respondem solidariamente pela efetiva continuidade do serviço e pela manutenção da qualidade da assistência médica.

Feitas tais considerações, verifico que, na situação em apreço, restou incontroverso que a parte autora é beneficiária de contrato
coletivo de plano de saúde firmado pela empresa SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA com a SÃO BERNARDO, e que, por questões administrativas (incorporação da operadora São Bernardo Saúde ao Grupo Athena Saúde), houve a migração do plano para a empresa MAIS SAÚDE em 23/08/2021, e, segundo notificação recebida, a empresa São Bernardo Saúde continuaria responsável pelos atendimentos ambulatoriais e ainda exames e internações.

Todavia, meses depois, a parte autora e demais beneficiários do plano foram surpreendidos com a suspensão unilateral dos atendimentos na operadora SÃO BERNARDO/SAMP, o que motivou a propositura da presente demanda.

Registre-se que a indigitada suspensão dos atendimentos na rede SÃO BERNARDO foi motivada por divergências administrativas entre as operadoras de planos de saúde e em descumprimento do acordo firmado com o CADE.

Contudo, qualquer problema interno/divergência administrativa que possa existir entre as requeridas não pode ser imputado à parte consumidora, que não possui ingerência nos contratos firmados entre as partes, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Além do mais, a redução da abrangência e das especialidades de atendimento, configura uma clara inobservância da equivalência qualitativa e quantitativa exigida pela legislação, ressaltando-se que, a insuficiência ou ineficácia da rede é, para todos os efeitos, uma negativa de cobertura, pois frustra a expectativa legítima do consumidor de ter atendimento médico e hospitalar de urgência e emergência em sua localidade.

Por tais razões, evidente que a suspensão de atendimentos na operadora SÃO BERNARDO, após a migração, constitui prática abusiva, pois ocasionou a interrupção de serviços essenciais após essa transição, seja por questões burocráticas ou falhas na operação.

Outrossim, consoante dito alhures,
há responsabilidade solidária entre as requeridas, pois são consideradas parte da cadeia de fornecimento do serviço de saúde e, portanto, responsáveis por quaisquer danos ou falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

Nesse sentido, conforme destacado na sentença, as Turmas Recursais, em situações similares, reconheceram a abusividade da suspensão dos atendimentos e obrigatoriedade da garantia da continuidade da cobertura (Recurso Inominado Cível. Processo: 5001432-88.2024.8.08.0014. Relator: Dr. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 16/08/2024; Recurso Inominado Cível. Processo: 5001440-65.2024.8.08.0014. Relatora: Dra. INES VELLO CORREA. Turma Recursal - 2ª Turma. Data: 28/08/2024; Recurso Inominado Cível. Processo: 5000970-34.2024.8.08.0014. Relator: Dr. FELIPE LEITAO GOMES. Turma Recursal - 5ª Turma. Data: 09/10/2024)

Por tais motivos, o restabelecimento dos atendimentos
do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, constitui medida que se impõe.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, visto que a conduta das recorridas, ao promoverem a substituição da rede por outra reconhecidamente insuficiente no local de moradia da recorrente (pessoa idosa), ultrapassa o mero dissabor, gerando angústia, aflição e incerteza quanto à possibilidade de obter o tratamento em momentos de necessidade.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CARMEN HELENA LAVAGNOLI

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
e, por conseguinte:

a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, na
obrigação de fazer
consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetári
a.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)